Tribunal: TJBA
Processo: 8048813-38.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048813-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCIELE REIS SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL EM MOMENTO ANTERIOR À AÇÃO DE BUSCA. INEXISTÊNCIA. PROVA DO ENVIO DE CARTA, COM AR, PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E O SEU RECEBIMENTO. MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DO AR E DO CONTRATO. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8048813-38.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante JUCIELE REIS SOUZA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .